Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000237-41.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DANYELLA OLIVEIRA MARTINS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. QUATRO RÉUS. NÃO INDICAÇÃO DE ALÍNEAS. MERA IRREGULARIDADE. APRESENTAÇÃO DOS MOTIVOS NAS RAZÕES RECURSAIS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Embora o efeito devolutivo da apelação contra a decisões do Tribunal do Júri se restrinja aos fundamentos da sua interposição, elencados nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a não indicação das alíneas trata-se de mera irregularidade. Todavia, nas razões do recurso, a defesa deve apresentar os motivos e fundamentos para a reforma do julgado. 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Portanto, tendo concluído o Conselho de Sentença que os réus atuaram com dolo de matar, deve ser mantida a condenação pelo crime de homicídio. 3. A negativação dos vetores na primeira fase da dosimetria deve ser fundamentada de forma concreta. Igualmente, agravantes não debatidas em Plenário não podem ser inseridas no cálculo da pena. 4. A confissão, total ou parcial, plena ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ainda que não empregada pelo magistrado para fundamentar a sentença, deve ser reconhecida na dosimetria da pena. 5. No cálculo da pena-base é cabível o emprego da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena máxima prevista abstratamente ou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima prevista no tipo, devendo ser adotado o critério que se afigura mais benéfico ao réu. 6. Não há que falar em ilegalidade na manutenção da segregação cautelar se os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual e, ainda, foram condenados a cumprir as penas no regime inicial fechado. 7. Recursos parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas da participação dos delitos de homicídio, extorsão e roubo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, do TJGO e TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo a necessidade de redução das penas, ao argumento de que a recorrente não possui personalidade voltada para o crime e não participou da ação criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igualmente descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015